Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0711955-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARTA DA SILVA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, MARTA DA SILVA CRUZ, com pedido de antecipação da tutela, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM CARDIOLOGIA” Em suas razões recursais, a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, aduz, em apertada síntese, que desde 10.01.2023 sofre severos problemas de saúde e não vem recebendo tratamento médico. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do Art. 300 do NCPC, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA, através da rede pública ou, em sua impossibilidade, em hospital da rede privada. No mérito, pede a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal alega, em síntese, que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde (dentre os quais se insere o agendamento de consultas) deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo ser assegurado, ainda, a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte autora/recorrente. Passa-se ao exame do pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado. Contudo, no caso ora em análise, os documentos acostados aos autos demonstram a espera por consulta médica durante tempo superior a 100 dias, o que configura demora desarrazoada segundo o Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Ademais, consta no documento SISREG III - Servidor de Produção a informação de que a paciente já foi avaliada pelo cirurgião cardíaco, havendo sugestão de reinserção da solicitação em CONSULTA EM CARDIOLOGIA - CIRURGIA CARDIACA para avaliar a possibilidade de CRVM ou angioplastia. Os Relatórios Médicos acostados aos autos demonstram, ainda, diagnóstico de lesão obstrutiva coronariana grave, “HAS; DM2 e hipotireoidismo” e a necessidade de CONSULTA EM CARDIOLOGIA desde a inserção em Sistema de Regulação – SISREG, em 10 /01/2023, sob a classificação de risco AMARELO / URGÊNCIA. Acrescenta-se que o Ofício 573/2023 - SES/CRDF/DIRAAH/CERA, de 27.02.2023, informa: CONSULTA EM CARDIOLOGIA - INSUFICIÊNCIA CARDIACA (cód. solicitação 456418087), inserida em 26/01/2023, na classificação de risco/prioridade AMARELO - Urgência. Atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 16/11/2022 para mesma prioridade clínica. Complementarmente, cientificamos que as marcações ocorrem por prioridade dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis pelas unidades executantes. [...]. Com efeito, quanto à probabilidade do direito, é evidente o cabimento de imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, uma vez demonstrado que a autora não tem condições de arcar com os custos da consulta médica e já ultrapassado, desde a inserção no SISREG III, o prazo de 100 dias descrito no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Verifica-se, ainda, a urgência decorrente de perigo de dano irreparável, pois, além da condição de idosa (66 anos de idade), segundo os relatórios médicos apresentados aos autos, a recorrente convive com risco de perder a vida em razão de doença cardiológica. Acrescenta-se, por fim, a ausência de demonstração de qualquer previsão para o atendimento. Nesse cenário, ressalta-se a presença dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela de urgência requerida no Recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência incidental, com fulcro no Art. 932, II, e no Art. 300, ambos do CPC, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie “CONSULTA EM CARDIOLOGIA” à parte autora, MARTA DA SILVA CRUZ, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura total necessária para a consulta médica em rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito (Código solicitação 456418087 - SISREG III). Intime-se o Distrito Federal. Após, intime-se o Ministério Público. Preclusa esta, façam os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito